Tribunal: TJMT
Processo: 1022507-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022507-23.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1010965.37.2021.8.11-0055 ajuizada em desfavor de ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento da guia de distribuição, sob pena de cancelamento.
De proêmio, a Recorrente pleiteou a concessão da justiça gratuita para o processamento do recurso, razão pela qual foi oportunizada juntar documentos que demonstrasse sua incapacidade financeira (ID. 113275957), tendo comparecido em 15/12/2021, e anexado a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal.
Reiterou, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento da ação principal ao argumento que não possui condições financeiras para o pagamento das custas iniciais sem comprometer o tratamento de Alzheimer e seu sustento.
É o relatório do necessário. Decido.
Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão. (...) (STJ. AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10.
2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes.
3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).
Em que pesem às alegações da Agravante no sentido de que a simples afirmação de não estar em condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não lhe assiste razão.
No caso dos autos, dessume-se que o acervo patrimonial existente é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. Ao analisar os documentos acostados, especialmente os extratos bancários (ID 69464720 – ação principal), é possível constatar movimentações bancárias e existência de saldo positivo (30/11/2020) de R$ 25.552,89 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta nove centavos).
Ressalto que depois de ordenado o encarte da cópia da Declaração de Imposto de Renda dos anos de 2018, 2019 e 2020, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e a cópia da CTPS, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovem a efetiva necessidade; ao contrário, efetuou o pagamento do preparo recursal, de modo que inviabilizando a concessão da gratuidade da justiça.
Diante da ausência de prova acerca da hipossuficiência da Agravante, é vedada a concessão da assistência judiciária gratuita à parte.
Nesse cenário, diante da ausência de outras provas que comprovem insuficiência de recursos da Agravante, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Publique-se. Intime-se. Após o necessário, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora